Tribunal: TJPA
Processo: 0014061-85.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014061-85.2017.8.14.0006

APELANTE: FABIO VITOR BORGES DA SILVA RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0014061-85.2017.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: FÁBIO VITOR BORGES DA SILVA RAMOS (ADVOGADO: MARIA AMÉLIA DELGADO VIANAL, OAB/PA 5522)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 LEI 10.826/03. AFASTADA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR NEGATIVA DE AUTORIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ART. 69 DO CP. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.

A existência de circunstância desfavorável ao réu justifica o afastamento da pena base do mínimo legal.
Os depoimentos de policiais no desempenho de sua função pública possuem presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Apreensão da droga. Laudo definitivo. Arma de fogo apreendida. Pena mantida.
Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe
provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014061-85.2017.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: FÁBIO VITOR BORGES DA SILVA RAMOS (ADVOGADO: MARIA AMÉLIA DELGADO VIANA - OAB/PA 5522)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
FÁBIO VITOR BORGES DA SILVA RAMOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e art. 14, da Lei nº 10.826/03, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 09 anos e 09 meses de reclusão e 803 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que
“no dia 29 de agosto de 2017, na Av. Magalhães, bairro Guanabara, o acusado foi preso em flagrante, por portar arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 57 SC, com carregador contendo 05 munições de calibre 38, e por ter em depósito 09 tabletes confeccionados em pedações de fita crepe bege, contendo em seus interiores erva prensada pesando no total de 498,00g, assim como 19 invólucros confeccionados em pedaços de fita durex branca, contendo em seus interiores substância pulverulenta branca pesando no total 592,00g. Segundo a denúncia, na ocasião, dia, hora e local supracitados, policiais civis receberam uma denúncia anônima informando que havia um nacional portando arma de fogo e que este estava planejando cometer crimes. Diante disso, saíram em diligência até o local informado, a fim de constatar a veracidade de tais informações. Isto posto, identificaram o acusado, que foi abordado e, ao ser realizada a revista pessoal neste, foi encontrado uma arma de fogo. Neste momento, conduziram Fábio até seu apartamento, onde foi realizada uma revista minuciosa e, no quarto do acusado, no interior de seu guarda-roupa foi apreendido uma sacola jeans contendo em seu interior a quantidade de droga já mencionada. (...).”

Denúncia recebida no dia 24.04.2018, id-7275390.

Aduz o apelante que inexistem provas da autoria delitiva, sendo imperiosa sua absolvição, ou a desclassificação do delito para o uso de drogas, conforme disposto no art. 28, da lei 11.343/06. Requer ainda a aplicação da pena base no mínimo legal; a aplicação do § 4º, do art.33 da lei 11.343/06, e a conversão em penas restritivas de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 6/3/2024

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
FÁBIO VITOR BORGES DA SILVA RAMOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e art. 14 da Lei nº 10.826/03, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 09 anos e 09 meses de reclusão e 803 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Aduz o apelante que inexistem provas da autoria delitiva, sendo imperiosa sua absolvição ou a desclassificação do delito para o uso de drogas, conforme disposto no art. 28 da lei 11.343/06. Requer ainda a aplicação da pena base no mínimo legal; a aplicação do § 4º, do art.33 da lei 11.343/06 e a conversão em penas restritivas de direitos.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

A materialidade restou comprovada diante dos autos de apresentação e apreensão, do laudo toxicológico provisório e definitivo, perícia da arma e depoimentos das testemunhas em juízo, ids-7275400 e 7275401.

A testemunha policial civil João Gildo Paes Martins afirmou em juízo que:
“(...) as substâncias entorpecentes foram encontradas em poder do acusado; que o acusado foi abordado e revistado e estava portando arma de fogo, do tipo pistola, na cintura, com carregador contendo 5 munições; que após a apreensão da arma de fogo, o levaram até seu apartamento onde foi efetuada uma revista minuciosa e encontraram uma sacola jeans contendo em seu interior 9 embalagens de maconha e 19 embalagens de cocaína; (...).”

A testemunha, investigador de polícia Manoel Maria Amaral Borges, corroborou com as afirmações da testemunha João Gildo, conformando o que já havia sido declarado em sede policial.

A testemunha, investigador de polícia Derivaldo Bastos da Silva, afirmou que: “
Se encontrava de serviço quando a equipe de policiais recebeu uma denúncia anônima informando que o denunciado estava portando uma arma de fogo e que o mesmo iria sair para cometer crimes; que foram ao local indicado e constataram a veracidade da denúncia, uma vez que o denunciado foi abordado e revistado e na revista pessoal encontraram em sua cintura uma arma de fogo do tipo pistola com carregador contendo 5 munições; que após a preensão da arma de fogo, o denunciado foi conduzido até seu apartamento onde encontraram 9 invólucros de maconha e 19 invólucros com substância parecendo cocaína
.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância.

2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.

3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10)

“O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos.
” (
STJ. 5ª Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022)

Afasto, portanto, a pretensão absolutória do réu.

A quantidade da droga apreendida, 498g de maconha, demonstra que esta não se destina ao consumo
, art. 28 da lei 11.343/06
, mas à traficância, art. 33, caput, do mesmo diploma legal. O laudo de id-7275376 comprova que os 9 invólucros contendo 498g de substância são de maconha, porém os demais não se trata de cocaína. Contudo, meio quilo de maconha, embalados em 9 tabletes confeccionados em pedaços de fita crepe, demonstram que a droga estava pronta para ser vendida. Ademais, o
depoimento dos policiais que realizaram o flagrante, no desempenho de sua função pública, possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário, o que inexiste nos presentes autos. Sendo assim, afasto a pretensão de desclassificação do delito.

Quanto à aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não se mostra cabível, pois a não primariedade do apelante e seus maus antecedentes afastam a incidência da mencionada redução da pena.

Não merece prosperar também a aplicação da pena base no mínimo legal, eis que,
em relação ao delito de tráfico de drogas restou fixada em

07

anos e 06 meses de reclusão e 750 dias multa; em 02 anos e 03 meses de reclusão e 53 dias multa em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, diante da existência de circunstância desfavorável ao réu: antecedentes, bem como das circunstâncias previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, natureza e quantidade da substância apreendida. Desta forma, resta justificado seu afastamento do mínimo legal. Inexistem agravantes e atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que as penas devem permanecer no mesmo patamar fixado na 1ª fase da dosimetria.

Diante disto, rechaço a pretensão do ora recorrente e mantenho a pena definitiva de ambos os delitos na forma como bem dosadas pelo MM. Juízo
a quo
, eis que proporcionais e adequadas.

Mantenho, enfim, a incidência do concurso material de crimes, art. 69 do CP, bem como a somatória das penas, totalizando 9 anos e 9 meses de reclusão e 803 dias multa, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/04/2024